Tribunal: CARF
Processo: 18088.720050/2019-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720050/2019-78
ACÓRDÃO
3201-012.484 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RESOLV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/02/2016 a 28/02/2016
MULTA REGULAMENTAR. EFD-CONTRIBUIÇÕES. VALORES ZERADOS.
A apresentação da EFD-Contribuições com os valores zerados está sujeita
ao lançamento de multa por apresentação da obrigação acessória com
informações inexatas, incompletas ou omitidas.
A multa pelo descumprimento de obrigação acessória decorre do simples
fato da sua inobservância e deve ser imposta pelo Fisco mesmo que a
impugnante tenha corrigido a falta depois de intimada pelo Auditor-Fiscal.
PENALIDADE TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO. DOLO. PREJUÍZO.
As penalidades tributárias devem ser impostas caso verificada a conduta
infracional descrita em lei, independentemente da intenção do
contribuinte ou da extensão dos efeitos do ato. Inteligência do artigo 136
do Código Tributário Nacional (CTN).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.484 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720050/2019-78
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação apresentada e manteve o crédito tributário.
O processo iniciou-se no Auto de infração (AI) para a formalização de lançamento
fiscal de multa por descumprimento de obrigação acessória no valor de R$ 87.802,69 (consolidado
em 22/04/2019), por apresentação de Escrituração Fiscal Digital (EFD-Contribuições) com
informações inexatas ou omitidas (fls. 75/77) na competência 02/2016.
A recorrente transmitiu o EFD-Contribuições do período de 02/2016 com os dados
zerados, tendo a fiscalização intimado por meio do Termo de Início de Fiscalização, recebido em
19/02/2019, cientificando dessa irregularidade, conforme Item 6 do TIPF 001/024/2019.
Em resposta datada de 01/04/2019, o sujeito passivo afirmou que estaria
entregando a EFD-Contribuições RETIFICADORA naquele mesmo dia (1° de abril de 2019), porém,
a retificação da escrituração somente foi transmitida para o ambiente do SPED no dia 02/04/2019,
conforme prova o recibo de entrega disponibilizado à Fiscalização.
A multa foi aplicada nos termos do inciso II do art. 12 da Lei 8.218/1991, com
redação dada pelo art. 4° da Lei 13.670/2018, por enquadrar em situação mais benéfica ao sujeito
passivo (artigo 106, inciso II, alínea "c", do Código Tributário Nacional-CTN).
Sendo assim, a multa calculada com base no inciso II do art. 12 da Lei 8.218/1991 foi
de R$ 87.802,69, conforme demonstrado abaixo:
Receita Bruta (RB)
Mês
Alíquota
Multa devida
Multa limitada a 1% da RB
Multa Aplicada
R$ 8.780.269,67
fev/16
5%
R$ 439.013,48
R$ 87.802,69
R$ 87.802,69
A ciência do lançamento fiscal ao sujeito passivo deu-se em 25/04/2019 (fl. 82).
Em 27/05/2019 (fl. 85), empresa autuada (fiscalizada) apresentou peça de defesa
(fls. 86/88) e anexos, por meio da qual propugna pela improcedência do lançamento, deduzindo as
questões a seguir sintetizadas.
A Impugnante informa que o não preenchimento dos Blocos na EFD-Contribuições
de fevereiro de 2016 ocorreu por mero equívoco perfeitamente escusável, tanto é que, após
apontado pela Fiscalização, foi prontamente sanado em 01/04/2019, dentro do prazo concedido
pela Receita Federal. Afirma ainda a existência de falha no sistema da Receita Federal.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.484 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720050/2019-78
3
Em outro ponto, sustenta que as divergências apontadas (e utilizadas como base
para imposição das multas) não ocasionaram qualquer dano ou prejuízo às autoridades fiscais e
que não há qualquer indício de atos de sonegação fiscal.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e conforme ementa do
Acórdão no 03-091.725 - 9a Turma da DRJ/BSB apresenta o seguinte resultado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2016 a 28/02/2016
MULTA REGULAMENTAR. EFD-CONTRIBUIÇÕES. VALORES ZERADOS.
A apresentação da EFD-Contribuições com os valores zerados está sujeita ao
lançamento de multa por apresentação da obrigação acessória com informações
inexatas, incompletas ou omitidas.
A multa pelo descumprimento de obrigação acessória decorre do simples fato da
sua inobservância e deve ser imposta pelo Fisco mesmo que a impugnante tenha
corrigido a falta depois de intimada pelo Auditor-Fiscal.
PENALIDADE TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO. DOLO. PREJUÍZO.
As penalidades tributárias devem ser impostas caso verificada a conduta
infracional descrita em lei, independentemente da intenção do contribuinte ou da
extensão dos efeitos do ato. Inteligência do artigo 136 do Código Tributário
Nacional (CTN).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/BSB que
julgou improcedente a Impugnação apresentada e manteve o crédito tributário.
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, e a Recorrente não apresentou novos argumentos ou provas, utilizo sua ratio decidendi
como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.484 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720050/2019-78
4
“I - DA MULTA REGULAMENTAR. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Conforme relatado, a Fiscalização constatou que o contribuinte apresentou, com
informações inexatas ou omitidas, campos zerados em sua Escrituração Fiscal
Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social-Cofins (EFD-Contribuições), competência 02/2016.
Por sua vez, o contribuinte alega ocorrência de mero equívoco perfeitamente
escusável, já que corrigiu o erro apontado pela Fiscalização, e ausência de
qualquer dano ou prejuízo ao Fisco, tendo em vista que não houve sonegação
fiscal nem agiu com má-fé.
Não se acolhe tais alegações, tendo em vista que a responsabilidade por infrações
tributárias independe da intenção do agente e dos efeitos do fato, conforme
disposto no art. 136 do Código Tributário Nacional:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.” (g.n.)
Assim, são irrelevantes as alegações de ausência de intenção de praticar a
infração e de ausência de prejuízo para a Fiscalização ou erário. O fato de o
Auditor-Fiscal ter tido acesso aos dados fiscais da empresa não descaracteriza a
infração, que tem caráter objetivo e se consuma com a entrega dos arquivos
digitais com omissões (blocos com informações e dados zerados) no dia
08/04/2016.
Quanto à alegação de que corrigiu a EFD-Contribuições em 01/04/2019, revisando
a base de cálculo das contribuições da competência 02/2016, tal raciocínio não se
sustenta, pois a Fiscalização já tinha iniciado o procedimento de auditoria fiscal
em 19/02/2019, conforme Termo de Início de Fiscalização.
Observa-se, ainda, que o § 3o do artigo 113 do CTN, abaixo transcrito, é firme na
determinação de que o descumprimento da obrigação acessória implica a
imposição da multa pelo simples fato da sua inobservância:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
(...)
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.” (g.n.)Isso porque
obrigação acessória diz respeito à instrumentalização da Administração Tributária,
principalmente com informações, as quais são essenciais não só para a verificação
da regularidade do contribuinte responsável pelo cumprimento da obrigação
acessória, mas também para a gestão do universo de contribuintes como um
todo, agora incluindo o cumprimento da obrigação principal. Assim, não basta que
o contribuinte cumpra com todas as suas obrigações principais, recolhendo todos
os tributos de sua responsabilidade, é essencial para a gestão tributária do Estado
que ele também cumpra com todas as suas obrigações acessórias, tanto para que
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.484 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720050/2019-78
5
a Administração Tributária possa verificar e confirmar cumprimento das
obrigações principais, como para que ela seja municiada com todas as
informações e recursos que lhe permitirão desempenhar seu papel com eficácia.
Desse modo, o encaminhamento da EFD-Contribuições no dia 02/04/2019, após o
início da Fiscalização (ocorrido em 19/02/2019), serviu apenas para observância
de fatos relacionados à obrigação principal. Isso porque, no direito tributário,
existe uma desvinculação entre a obrigação acessória e a principal. Essa
característica está presente no artigo 113 da Lei 5.172/1966 (Código Tributário
Nacional), cuja redação estabelece que “a obrigação tributária é principal ou
acessória”. Em seguida, definem-se os respectivos conteúdos: a obrigação
tributária principal “tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente” (CTN, art.
113, §1o); a acessória “tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos” (CTN, art.
113, §2o). Assim, há uma vinculação não ao tributo específico que se pretenda
arrecadar, mas sim à atividade fiscalizatória e arrecadatória. Por essa razão, por
exemplo, que os contribuintes ou responsáveis imunes ou isentos do
recolhimento de determinado tributo devem cumprir as respectivas obrigações
acessórias, caso contrário, dificultam ou inviabilizam o trabalho de Fiscalização.
Conclusão
Diante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito
negar provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 131
DF CARF MF
Original